Tribunal: TCU
Processo: 033.860/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4676/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis David Borille (CPF XXX.858.700-XX), Maria Cecília da Silva Brum (CPF XXX.515.910-XX), Diego José Tarta (CPF XXX.087.070-XX), Danilo Ferreira Gomes (CPF XXX.957.171-XX), Geraldo Luís Felippe (CPF XXX.129.610-XX), Pedro Zottis Neto (CPF XXX.456.460-XX), Eurico de Castro Faria (CPF XXX.723.210-XX), Marco Aurélio de Queiroz Campos (CPF XXX.717.524-XX), Silvani Alves Pereira (CPF XXX.820.821-XX), Reine Antonio Borges (CPF XXX.253.988-XX), João Manoel da Cruz Simões (CPF XXX.008.300-XX) e Ronaldo Aniceto (CPF XXX.789.956-XX), Clever Ubiratan Teixeira de Almeida (CPF XXX.111.159-XX), Vânia Regina da Silva Maracci (CPF XXX.050.780-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU; b) dar ciência à Trensurb, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que: b.1) a contratação com terceiros deve observar o art. 28 da Lei 13.303/2013 e caput do art. 2o da Lei 8.666/1993, e a duração dos contratos deve obedecer ao inciso II do art. 57 da Lei 8.666/1993, evitando-se a contratação e a prorrogação emergenciais como no caso da Techdec Informática S/A (Processo 1073/16) e Baethgen e Santos Advogados Associados S/S (Processo 0511/18); b.2) as aquisições devem ser precedidas de planejamento adequado, inclusive com estudo técnico preliminar, consoante o inciso IX do art. 6o da Lei 8.666/1993, e os artigos 20 a 27, inciso I, da IN-MPOG 5, de 26/5/2017, evitando-se, por exemplo, as falhas observadas nos quantitativos previstos no contrato com a SQGroup Engenharia Ltda. (Processo 2758/17); b.3) a liquidação e o pagamento contratual exigem a identificação das medições que suportem os valores das correspondentes Ordem Bancárias e Notas Fiscais, conforme exige o Apêndice A do Manual Jurídico da Trensurb, itens 5.1.2.8 a 5.1.2.11; alínea a, inciso II, § 1o, art. 31 da Lei 13.303/2016; Regimento Interno da Trensurb, item 1.7.1.1, subitem 2-a e item 1.7.1.3, subitem 2-a; Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Trensurb, art. 3o e inciso I, § 2o, art. 26; art. 63 da Lei 4.320/1964; b.4) o limite de prorrogação de contrato é de 60 meses conforme o caput do art. 2o e inciso II do art. 57 da Lei 8.666/1993 e art. 29 da Lei 13.303/2013, evitando-se a prorrogação do contrato do sistema de bilhetagem com a ATP até a data limite de 29/6/2019, sem promover nova licitação; b.5) a transparência nos atos de gestão requer divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, inclusive em notas explicativas às demonstrações financeiras, conforme incisos III e IV do caput , inciso II do § 2o e § 4o do art. 8o da Lei 13.303/2016, a exemplo do aumento na subvenção destinada a custeio apesar do aumento da Receita Líquida; b.6) a transparência nos atos de gestão preconiza divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, inclusive em notas explicativas às demonstrações financeiras, conforme incisos III e IV do caput , inciso II do § 2o e § 4o do art. 8o da Lei 13.303/2016, a exemplo da mudança de indexador utilizado no provisionamento das demandas trabalhistas (processos 011800-35.2005.5.04.0005 e 0054500-36.1999.5.04.0027); b.7) a governança da entidade deve ser aprimorada para prevenir a formação de novos passivos trabalhistas, conforme preconizado pelo inciso I e caput do art. 9o da Lei 13.303/2016, a exemplo da implantação de nova classificação de risco das ações judiciais por itens demandados em cada processo; b.8) a governança e transparência na gestão requer acuidade nos demonstrativos financeiros, conforme disposto nos incisos III e VI do art. 8o e inciso I e caput do art. 9o da Lei 13.303/2016, a exemplo da realização de conciliação bancária para sanar a divergência de quase R$ 1 milhão entre o saldo nos extratos bancários (Caixa e Banco do Brasil) e o correspondente valor registrado nas Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras. c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A - Trensurb; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.860/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Adriano de Aquino Oliveira e Silva (XXX.953.051-XX); Clever Ubiratan Teixeira de Almeida (XXX.111.159-XX); Danilo Ferreira Gomes (XXX.957.171-XX); David Borille (XXX.858.700-XX); Diego Jose Tarta (XXX.087.070-XX); Eurico de Castro Faria (XXX.723.210-XX); Geraldo Luis Felippe (XXX.129.610-XX); Joao Manoel da Cruz Simoes (XXX.008.300-XX); Luciano Oliva Patricio (XXX.742.676-XX); Marco Aurelio de Queiroz Campos (XXX.717.524-XX); Maria Cecilia da Silva Brum (XXX.515.910-XX); Pedro Zottis Neto (XXX.456.460-XX); Reine Antonio Borges (XXX.253.988-XX); Ronaldo Aniceto (XXX.789.956-XX); Silvani Alves Pereira (XXX.820.821-XX); Vania Regina da Silva Maracci (XXX.050.780-XX). 1.2. Entidade: Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.